Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713958-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDO: RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA, JUAREZ LOPES JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. NULIDADE DA PENHORA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I – A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – O §5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante examinar se foram preenchidos os requisitos do seu caput ou do art. 50 do CC. III – O CDC não exclui os sócios, administradores ou acionistas controladores do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser descabida a inclusão de acionistas controladores na relação processual; c) artigo 50 do CC; 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/76, sob o argumento de que, para a desconsideração da personalidade jurídica de acionistas e acionistas controladores deveria ter sido preenchidos os requisitos exigidos nas referidas normas, tais como, desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e abuso de poder, posturas antijurídicas que a turma julgadora entendeu irrelevante perquirir; d) artigos 6o, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, afirmando ser cabível a suspensão do incidente de desconsideração até o termo final do stay period também em relação à recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023